Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-89.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, quando, esgotadas as diligências de localização do bem e o autor opta pela não conversão da ação em execução. Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.